Tribunal: TJSP
Processo: 2041036-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência da autora. Pretensão ao deferimento da gratuidade processual. Acolhimento. Documentos apresentados que permitem concluir pela impossibilidade financeira do agravante. Valor dos imóveis inventariados que não modifica tal conclusão. Benefício concedido. Agravo provido.